Tribunal: TCU
Processo: 029.655/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2882/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Distribuidora Fortaleza Comércio e Serviços Eireli acerca de possível ilegalidade na condução do Pregão Eletrônico 58/2020 por parte do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), cujo objeto foi a aquisição de gêneros alimentícios. Considerando que as justificativas apresentadas pelo COMRJ afastaram os indícios de irregularidade que motivaram a sua oitiva; considerando, especificamente, que "o armazenamento dos alimentos licitados é feito pelo COMRJ, mas a abrangência da distribuição pelo DepSIMRJ é de nível nacional, atendendo a todas as organizações militares da Marinha do Brasil (MB), e não apenas aquelas localizadas no estado do Rio de Janeiro (...); considerando que o fornecimento de proteína animal é feito, inclusive, aos navios da Marinha que atuam em missões no exterior; considerando que a situação em tela justifica " (...) a exigência de que os alimentos possuam registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISB-POA), conforme previsto nos itens 6.1.4 e 8.14 do edital (peça 6, p. 5 e 14), em atenção ao disposto nas cláusulas 5.1, 5.2, 5.12 e 5.14 da MAR 7100/576D (peça 4, p. 3) e 5.1 e 5.14 da MAR 7100/711a (peça 5, p. 3 e 5), estando de acordo com a alínea "a" do art. 4o da Lei 1.283/1950, que dispõe que é competência do Ministério da Agricultura a fiscalização do comércio interestadual e internacional de proteína animal", os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, §1°, da Lei 8.666/1993, e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência do presente acórdão à representante e ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.655/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Distribuidora Fortaleza Comércio e Serviços Eireli (CNPJ 12.834.457/0001-80). 1.3. Unidade: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ). 1.4. Relatora: Ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.